Tribunal: TJSP
Processo: 2184612-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE TRÂMITE DO PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – segredo de justiça que é exceção à regra da publicidade do processo – caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5o, LX da CF e art. 189 do CPC – agravante que sequer indicou quais seriam os documentos sigilosos que foram juntados no processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE TRÂMITE DO PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – segredo de justiça que é exceção à regra da publicidade do processo – caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5o, LX da CF e art. 189 do CPC – agravante que sequer indicou quais seriam os documentos sigilosos que foram juntados no processo de origem – decisão mantida – observação no sentido de que caso a agravante aponte precisamente quais são as páginas dos autos de origem em que se encontram os dados ditos sigilosos, elas poderão ser cadastradas com restrição de acesso apenas às partes e seus advogados, sem a necessidade de atribuição de sigilo integral ao processo – agravo desprovido, com observação.